Tribunal: TJSP
Processo: 1010715-26.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Petição inicial que não é inepta. Legitimidade ativa configurada. Locatário que tem o ônus de provar a regular quitação dos débitos, ou demonstrar a incorreção do valor destes. Correção monetária pelo IGPM devidamente prevista em contrato. Sentença que foi clara ao fixar honorários advocatícios de sucumbência no importe de

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Petição inicial que não é inepta. Legitimidade ativa configurada. Locatário que tem o ônus de provar a regular quitação dos débitos, ou demonstrar a incorreção do valor destes. Correção monetária pelo IGPM devidamente prevista em contrato. Sentença que foi clara ao fixar honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15%. Honorários contratuais que não se aplicam ao caso dos autos. Juros moratórios, no importe de 1% ao mês, que devem incidir sobre o valor dos aluguéis e encargos contratuais. Termo inicial que se apresenta correto. Incidência a partir do vencimento de cada prestação. Quanto aos aluguéis, tem-se que a multa moratória pode ser cumulada com juros de mora. Inexistência de bis in idem. Fatos geradores diversos. Contudo, à luz das disposições contratuais, a multa moratória deverá incidir apenas sobre o valor dos aluguéis, excluindo-se os demais encargos locatícios. Necessidade de apresentação de novos cálculos, em fase de cumprimento de sentença. Desconto dos valores depositados durante a marcha processual que também deverá ser feito em tal fase. Reconvenção que também merece parcial reforma. Contudo, o crédito devido ao apelante, em razão do parcial sucesso no pleito reconvencional, submete-se à compensação, nos termos do artigo 368 do Código Civil. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.